Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721760-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURI DONIZETE DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURI DONIZETE DE SOUZA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0164859-49.2009.8.07.0001, em que litiga com CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, que não reconheceu a prescrição da pretensão executiva (ID 36887267). Determinada a intimação para contrarrazões, o agravante apresentou emenda às razões recursais (ID 37764131), a fim de requerer a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Relatados, decido. Não é cabível a emenda ou complementação do recurso, pois o direito de recorrer exaure-se com o seu exercício, do que decorre a impossibilidade de complementar as razões recursais (AgInt no RMS 53.249/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017). Não há dúvida sobre a possibilidade de ser sanado eventual vício existente no recurso ou complementada a documentação exigível, conforme autoriza o art. 932, do CPC; contudo, essa faculdade não se confunde com a emenda das razões recursais para a inclusão de pedido não formulado no tempo oportuno. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Por força da preclusão consumativa, não se conhece de agravo interno, uma vez que o direito de a parte apresentar o recurso extingue-se com a petição recursal originalmente protocolada, não cabendo modificação ou aditamento de suas razões recursais. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1525728/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018) Neste contexto, é incabível o conhecimento da emenda apresentada. Ante o exposto, não conheço da petição de ID 37764131. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator